Tribunal: TJSP
Processo: 1010498-61.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Ação de conhecimento declaratória cumulada com condenatória objetivando ressarcimento de danos Morais. Sentença de procedência. Débitos não reconhecidos pela Apelada. Empresa Apelante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inadimplência que ensejou o protesto. Prints de telas do sistema interno insuficientes para comprovar as alegações da recorrente vez que produzidos

Ementa:

Apelação. Ação de conhecimento declaratória cumulada com condenatória objetivando ressarcimento de danos Morais. Sentença de procedência. Débitos não reconhecidos pela Apelada. Empresa Apelante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inadimplência que ensejou o protesto. Prints de telas do sistema interno insuficientes para comprovar as alegações da recorrente vez que produzidos unilateralmente. Reconhecida a inexistência do débito e o protesto indevido. Dano moral in re ipsa caracterizado. Valores indenizatórios mantidos em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes desta 34a Câmara de Direito Privado. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383597
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010498-61.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado MEDEIROS & MEDEIROS LIMA BAR E
EMPÓRIO LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010498-61.2019.8.26.0071 -Voto no 8546
2
Voto no 8546
Apelação no 1010498-61.2019.8.26.0071
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelada: MEDEIROS & MEDEIROS LIMA BAR E EMPÓRIO LTDA - ME
Comarca: 3a Vara Cível do Foro da Comarca de Barueri
Apelação. Ação de conhecimento declaratória cumulada com
condenatória objetivando ressarcimento de danos Morais.
Sentença de procedência. Débitos não reconhecidos pela Apelada.
Empresa Apelante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar
a inadimplência que ensejou o protesto. Prints de telas do sistema
interno insuficientes para comprovar as alegações da recorrente
vez que produzidos unilateralmente. Reconhecida a inexistência
do débito e o protesto indevido. Dano moral in re ipsa
caracterizado. Valores indenizatórios mantidos em R$ 10.000,00
(dez mil reais). Precedentes desta 34a Câmara de Direito Privado.
Sentença
mantida.
Honorários
majorados.
RECURSO
DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Companhia Paulista de Força e
Luz, contra a sentença de fls. 104/107, da lavra do MM. Juízo da 3a Vara Cível do Foro da
Comarca de Barueri, proferida nos autos da ação de conhecimento declaratória cumulada
com condenatória objetivando ressarcimento de danos morais, que foi promovida por
Medeiros & Medeiros Lima Bar e Empório LTDA - ME.
A ação foi julgada procedente para “para declarar inexigível o débito
discriminado na inicial, assim como para determinar o cancelamento do apontamento
(protesto) e para condenar a ré a pagar à autora indenização por danos morais, que fixo
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária e juros de mora de 1% , a partir
desta data”.
Restou, ainda, condenada a Apelante, ao reembolso de custas e despesas
processuais e no pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da Apelada no
importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010498-61.2019.8.26.0071 -Voto no 8546
3
A Apelante pleiteia a reforma da sentença. No mérito, aduz que a relação
contratual foi comprovada, bem como a inadimplência, sendo legítimo o encaminhamento
do débito para protesto. Subsidiariamente, requer a redução dos danos morais (fls.
119/133).
A Apelada, por sua vez, requer a manutenção da sentença (fls. 139/144).
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso deve ser desprovido.
Adoto o relatório da sentença:
MEDEIROS & PEREIRA LIMA BAR E EMPÓRIO LTDA - ME, propôs Ação
Declaratória e Condenatória com pedido de tutela de urgência contra CPFL -
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, alegando em síntese, que foi
surpreendida por restrições cadastrais em seu nome, feitas pela ré, as quais não
têm fundamento, pois jamais deixou de honrar com suas obrigações financeiras
pelos serviços prestados pela requerida em sua unidade consumidora. Pleiteou
por declaração judicial de inexigibilidade do débito e pela condenação da
requerida ao pagamento de indenização para reparação dos danos morais
experimentados.
A apreciação do pedido de liminar foi relegada para depois do contraditório.
Citada, a ré contestou arguindo, em preliminar, carência da ação pela falta de
interesse processual e ausência de documentos. No mérito, asseverou que não
houve negativação em nome da autora, apenas encaminhamento da conta a
protesto, diante de sua inadimplência. Esclareceu ainda que agiu em seu direito,
inexistindo razão para pagamento de danos morais, inclusive por ter notificado a
autora em relação ao débito existente antes de prosseguir com o protesto em
nome da mesma. Alega ainda a improcedência do pedido de dano moral em
razão da requerente ter dado causa ao protesto por ter descumprido com seu
dever de efetuar o pagamento pelo serviço prestado na unidade consumidora, a
qual estava em seu nome cadastrada.
Houve réplica.
É o relatório.
Andou bem a sentença ao reconhecer os danos morais sofridos pela
Apelada, condenando a Apelante no pagamento de indenização no importe de R$
10.000,00 (dez mil reais).
A Apelante insiste que houve contratação dos serviços pela Apelada,
sendo a cobrança legítima, bem como o encaminhamento para protesto em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010498-61.2019.8.26.0071 -Voto no 8546
4
inadimplência.
Cumpre ressaltar que, tendo a Apelada negado a existência dos débitos,
incumbia à Apelante demonstrar, com precisão, a relação jurídica inadimplida, ônus do
qual não se desincumbiu, limitando-se a inseriu prints de tela de seu sistema, alegando que
os mesmos comprovariam a contratação e utilização dos serviços.
A ausência de comprovação das alegações da Apelante foram
devidamente apontadas na decisão de primeiro grau. Senão, vejamos:
“Competia à ré provar a existência da relação jurídica, porquanto não
se poderia impor à autora o ônus de prova negativa. A prova deveria ser
feita com a juntada de contrato ou documento equivalente, não bastando
à mera alegação da ré de que houve transferência do imóvel do nome da
imobiliária para o da autora. A rigor, a ré não provou que a unidade de
consumo foi mesmo habilitada pela autora, neste caso, a mera
apresentação das telas (fls.42/48) não pode ser considerada indício
suficiente da contratação, haja vista que os endereços informados no
cadastro da autora e na petição inicial não coincidem, nada impedindo
que o contrato tenha sido celebrado por terceira pessoa, caso em que
caberia à ré tomar as cautelas para evitar o falso”.
Registre-se, por oportuno, que a validade dos prints de tela do sistema
interno das empresas como prova hábil a comprovar a relação jurídica entre as partes é
matéria que já foi enfrentada por esse Tribunal Paulista, que não tem aceito tais prints ou
cópias de tela como prova inequívoca apta a substituir documentos, por serem unilaterais,
não gozarem de fé pública, passíveis de montagem/manipulação e não atender
isoladamente aos preceitos legais. Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL - RESTRIÇÃO INDEVIDA
PRINT DE TELA DE COMPUTADOR QUE NÃO COMPROVA A
CONTRATAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE SENTENÇA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO (TJSP; Apelação 1020228-08.2016.8.26.0005; Relator (a): Lucila
Toledo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São
Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/02/2018; Data de
Registro: 02/02/2018).
RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL - RESTRIÇÃO INDEVIDA
PRINT DE TELA DE COMPUTADOR QUE NÃO COMPROVA A
INADIMPLÊNCIA
-
DESISTÊNCIA
DE
AÇÃO
JUDICIAL
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010498-61.2019.8.26.0071 -Voto no 8546
5
APONTAMENTO ANTERIOR
SÚMULA 385 STJ - SENTENÇA
PARCIALMENTE PROCEDENTE DADO PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO. (TJSP; Apelação 1022423-38.2017.8.26.0002; Relator (a): Lucila
Toledo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2018; Data de
Registro: 09/02/2018).
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por
danos morais. Contrato de telefonia. Sentença de improcedência. Apelo da
autora. A empresa ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a prévia
contratação do serviço. "Print" de sistema interno que não comprova a
relação. Ilícito praticado. Apontamento indevido perante os órgãos de
proteção ao crédito. Danos morais 'in re ipsa'. 'Quantum' indenizatório
arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que é o suficiente para cumprir
suas duas funções compensatória e punitiva. Sentença reformada. Recurso
provido. (TJSP; Apelação 1012181-27.2016.8.26.0011; Relator (a): Virgilio de
Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/05/2017; Data de
Registro: 17/05/2017).
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Negativação indevida -
Contrato de telefonia - Ausência de prova acerca da relação jurídica - 'Prints'
cuja informação é inidônea - Dano moral caracterizado e arbitrado em
R$10.000,00 - Adequação e proporcionalidade - Recurso improvido. (TJSP;
Apelação 1046178-25.2016.8.26.0100; Relator (a): J. B. Franco de Godoi;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/03/2017; Data de Registro: 23/03/2017).
Por certo que na atualidade são comuns as contratações efetuadas tanto
verbalmente por meio de telefone ou por simples acesso a um site com preenchimento de
cadastro, mas essa modernidade não pode servir de desculpas para a falta de cautelas.
Ao efetuar a contratação de forma não presencial, a Apelante se sujeita a
eventuais fraudes, eis que não exige a apresentação de documentos, assinatura de contrato e
comprovação de residência.
Mesmo que se aceite, nos contratos de adesão, que o prestador de serviço inicie
o fornecimento com um mero pedido do consumidor, sem maiores formalidades ou até
mesmo sem a apresentação de documentos, é de se exigir que, no menor tempo possível, o
fornecedor encaminhe à outra parte pelo menos um termo de adesão, aguardando a
devolução desse documento com a assinatura do consumidor, junto com algum documento
pessoal, comprovante de residência, até mesmo porque o mundo moderno oferece uma
série de facilidades para que isso ocorra de forma rápida e segura (e-mail, whatsapp, fax,
correio).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010498-61.2019.8.26.0071 -Voto no 8546
6
O que a Apelante não pode é ficar na cômoda posição de quem firma um
contrato sem se munir de qualquer cautela.
Some-se a isso que, nos dias de hoje, é muito fácil se obter o número do RG e
do CPF de uma determinada pessoa, uma vez que tal informação consta de uma simples
folha de cheque ou de um contrato de locação, ou, ainda, pode ser obtida pela compra de
mailings pela internet.
Ademais, conforme bem observado na sentença, “a autora comprovou, através
do documento público de fls. 10, que encerrou sua filiar na Rua Olavo Bilac, 9-04, em
outubro de 2017. Assim, restou excluída a tese da ré no sentido de que a autora, por ação
de terceira, constou como titularidade de contas de consumo naquele endereço a partir de
24/08/2018”.
Assim, certo é que a alegação recursal no sentido de que “A apelada teve seu
nome encaminhado ao protesto em detrimento de débito existente com relação à unidade
consumidora no 35380900 que permanece instalada a Rua Olavo Bilac no 09-004 , na
cidade de Bauru/SP a qual encontra-se em nome de terceiro, PORÉM esteve em nome da
apelada no período de 24/08/2018 a 05/02/2019, conforme tela abaixo” restou fragilizada
ante a ausência da produção de provas robustas, sendo certo, repita-se, que os prints de tela
utilizados pela Apelante, de forma isolada e exclusiva, revelam-se insuficientes para efetiva
demonstração do ocorrido.
Diante de tais circunstâncias, não tendo a Apelante se desincumbido
satisfatoriamente do ônus que lhe competia, restando, por conseguinte, não comprovados
os débitos, era de rigor a declaração de inexistência da dívida e, consequentemente, a
condenação em danos morais.
Não há dúvida que a Apelada sofreu dano moral, vez que teve seu nome
protestado indevidamente. Trata-se de dano moral in re ipsa que justifica a necessidade de
reparação pelo ofensor.
O quantum indenizatório deve cumprir uma dupla função: compensatória, de
modo a amparar a vítima pelo dano sofrido, e pedagógico, isto é, impor sanção ao causador
do dano com um duplo intuito (puni-lo pelo ato ilícito praticado e desestimular que ele
reincida na mesma conduta).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010498-61.2019.8.26.0071 -Voto no 8546
7
Esta 34a Câmara de Direito Privado tem estabelecido que para casos
semelhantes ao presente, o valor correspondente a aproximadamente dez salários mínimos
se mostra suficiente para cumprir a dupla função (compensatória e pedagógica) da referida
indenização, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como não
representa enriquecimento sem causa da vítima e se coaduna com a capacidade econômica
do ofensor. Nesse sentido, destacamos:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA. TÍPICA RELAÇÃO DE
CONSUMO. A EMPRESA DE TELEFONIA NÃO PRODUZIU PROVA
SUFICIENTE A DEMONSTRAR A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA QUE
GEROU O APONTAMENTO. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO
DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR.
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 NÃO ATINGE O CARÁTER
PEDAGÓGICO DA MEDIDA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 QUE SE MOSTRA
COMPATÍVEL E RAZOÁVEL. JUROS DE MORA A PARTIR DA
CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA AO ART. 405, DO
CÓDIGO CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO À RÉ EM RAZÃO
DA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. Apelação do autor provida. Apelação da ré improvida.
(TJSP; Apelação 1005995-20.2015.8.26.0529; Relator (a): Cristina Zucchi;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba -
Vara Única; Data do Julgamento: 06/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória c.c. indenização por danos
morais. Consumidor que teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao
crédito em razão de serviço que não contratou. A negativação indevida do nome
do autor, por si só, dá ensejo à indenização por danos morais. Orientação
firmada pelo Col. STJ. Apontamento que, quando da sua efetivação, era o único
que maculava o nome do consumidor. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
Verba indenizatória, contudo, que comporta redução para R$ 9.370,00, quantia
que equivale a dez salários mínimos vigentes, suficiente para cumprir seu caráter
sancionatório, sem implicar enriquecimento indevido do demandante, adequando-
se ao montante que esta Col. Câmara tem arbitrado em casos símiles. Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1018163-12.2017.8.26.0100; Relator
(a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de
Registro: 19/12/2017).
Prestação de serviços. Telefonia. Declaratória c/c indenizatória de danos.
Negativação indevida do nome do autor, sem prova da existência de contratação
ou débito. Medida que vai além do mero aborrecimento, patente o dano moral
sofrido. Indevida negativação, que constituiu dano moral "in re ipsa", pelo só
fato da coisa, como já há muito tempo consolidado na jurisprudência.
Arbitramento da indenização em R$ 3.000,00. Hipótese, porém, que admite a
elevação da condenação para o valor de R$ 10.000,00, que é mais condizente
com as circunstâncias do caso. Precedentes jurisprudenciais. Juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010498-61.2019.8.26.0071 -Voto no 8546
8
incidentes a partir do evento danoso. Verba honorária majorada. Recurso da
autora parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1051964-53.2016.8.26.0002;
Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/12/2017; Data de Registro: 11/12/2017).
Portanto, de rigor a manutenção do quantum fixado em primeiro grau, no
importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) conforme parâmetros adotados por esta 34a
Câmara de Direito Privado.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos
constantes do voto.
Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária, em favor do
patrono da Apelada, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
L. G. Costa Wagner
Relator